Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-64.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007018-64.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA FERREIRA RAMOS SILVA - CPF: 773.319.581-00 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESTA DE SERVIÇOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SEGUROS. CONTA CORRENTE DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a ilegalidade de descontos relativos à cesta de serviços, título de capitalização e seguros incidentes em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, alegando ausência de contratação dos serviços. Requer a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conta bancária mantinha natureza exclusiva de conta-benefício, impedindo a cobrança de tarifas; (
ii
) estabelecer se a utilização prolongada da conta caracteriza contratação tácita dos serviços bancários; (
iii
) determinar se os descontos referentes à cesta de serviços, seguros e título de capitalização são regulares; e (
iv
) verificar se estão presentes os pressupostos para repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização da conta para contratação de empréstimos, realização de transferências, PIX, compras, saques e aplicações financeiras descaracteriza sua destinação exclusiva ao recebimento de benefício previdenciário, submetendo-a ao regime jurídico da conta corrente comum.

A manifestação de vontade pode ocorrer por comportamento concludente, sendo a utilização contínua da conta e dos serviços bancários por vários anos suficiente para evidenciar aceitação tácita das condições contratuais.

A ausência de impugnação contemporânea às cobranças, aliada ao usufruto contínuo dos serviços, caracteriza
supressio
e impede o exercício contraditório da pretensão restitutória, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Os descontos relativos a seguros e título de capitalização não evidenciam fraude ou atuação de terceiros, inexistindo elementos que infirmem a legitimidade das operações realizadas mediante utilização da conta e de credenciais de uso exclusivo da correntista.

O título de capitalização possui natureza de economia programada passível de resgate, circunstância que afasta a alegação de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A regularidade das cobranças afasta a repetição do indébito e a configuração de dano moral, por inexistirem ato ilícito ou falha na prestação do serviço capazes de ensejar responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização ampla e reiterada da conta bancária descaracteriza sua natureza exclusiva de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e autoriza a incidência do regime tarifário da conta corrente comum.

A utilização prolongada dos serviços bancários configura manifestação tácita de vontade apta a legitimar a cobrança das tarifas correspondentes.

A boa-fé objetiva impede que o correntista, após usufruir dos serviços por longo período sem oposição, pleiteie a restituição das tarifas com fundamento na ausência de contratação formal.

A inexistência de prova de fraude ou de ato ilícito afasta a repetição do indébito e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 422 e 927; CDC, art. 14, § 3º, I; CPC, art. 98, § 3º; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1053904-58.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.12.2025, pub. 17.12.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Luzia Ferreira Ramos Silva interpôs recurso inominado (ID 371875853) em face da sentença homologada pelo juízo de primeiro grau do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 371875851), que julgou totalmente improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial (ID 371875482).

Na petição inicial (ID 371875482), a recorrente sustentou que constatou descontos indevidos em sua conta bancária sob as rubricas de cesta de serviços ("Cesta
B.Expresso
4" ou "Cesta
B.Expresso
1"), título de capitalização e seguros. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A. ofereceu contestação (ID 371875496), arguindo a preliminar de ausência de interesse de agir e a prejudicial de prescrição trienal. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças de tarifas com amparo na Resolução nº 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil e na utilização dinâmica da conta bancária pela correntista.

Após a realização de audiência de conciliação virtual sem obtenção de acordo (ID 371875494) e a apresentação de impugnação à contestação (ID 371875850), o juiz de primeiro grau proferiu sentença de improcedência (ID 371875851). A decisão de piso fundamentou-se na legalidade dos lançamentos em razão do uso habitual dos serviços, inexistindo prova de vício de consentimento ou de ilicitude por parte do banco recorrido.

Inconformada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 371875853). Em suas razões recursais, defende a ilegalidade das cobranças alegando a natureza alimentar da conta, destinada ao recebimento de seu benefício previdenciário de aposentadoria. Sustenta também que a instituição financeira não comprovou a contratação específica dos serviços impugnados por meio de instrumento contratual escrito, o que impõe a reforma da sentença com o consequente acolhimento da totalidade dos pleitos autorais.

A instituição financeira recorrida apresentou contrarrazões (ID 371875857), pugnando pelo desprovimento do recurso inominado e manutenção integral da sentença de improcedência.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo após o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 371875855).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da admissibilidade e dos pressupostos recursais

No que concerne ao exame de admissibilidade, verifico estarem presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, de modo que conheço do recurso inominado interposto.

2. Da natureza da conta bancária: conta corrente comum versus conta-benefício exclusiva

No mérito, analiso inicialmente a tese da recorrente de que a conta bancária em questão possui natureza alimentar por ser destinada exclusivamente ao recebimento de seu benefício previdenciário de aposentadoria, o que, sob sua ótica, tornaria as tarifas de manutenção plenamente indevidas.

Entretanto, após examinar detidamente as provas documentais encartadas nos autos, constato que a realidade fática revela situação jurídica diversa daquela narrada no recurso. A conta corrente nº 16308-2, mantida na agência 1585, não operava como conta-salário ou conta-benefício de destinação estrita. Ao revés, os extratos bancários de movimentação consolidada juntados aos autos (
IDs
371875475 a 371875480) evidenciam o uso da conta de forma ampla, complexa e com fins comerciais e pessoais diversos.

Observo que a recorrente utilizou a referida conta para celebrar contratos de empréstimos pessoais sucessivos de valores expressivos, como o empréstimo de R$ 5.006,48 em 03/02/2021 (ID 371875475, pág. 7); o empréstimo de R$ 500,00 em 10/08/2021 (ID 371875475, pág. 8); o empréstimo de R$ 600,00 em 09/09/2021 (ID 371875475, pág. 9); e o empréstimo de R$ 8.600,00 em 17/11/2023 (ID 371875477, pág. 25). Constato também a realização reiterada de saques em caixas de autoatendimento e correspondentes bancários, compras de mercadorias no débito por meio de cartão magnético, emissão de transferências eletrônicas e de PIX em favor de terceiros, como Luciane Ramos da Silva e Gilberto Ramos Silva, além de aplicações financeiras automáticas.

A destinação de uma conta para o recebimento de proventos de aposentadoria não obsta a cobrança de tarifas de manutenção quando a própria correntista opta por descaracterizar a natureza exclusiva do pagamento do benefício, utilizando o canal de movimentação para serviços tipicamente complexos de conta corrente comum. Portanto, considero que a tese de impenhorabilidade ou de proteção absoluta decorrente de conta-benefício pura não se aplica ao caso concreto, em virtude do afastamento voluntário de sua finalidade restrita.

3. Da comprovação da contratação por comportamento concludente e vedação ao comportamento contraditório

Prosseguindo na análise recursal, examino a alegação da autora quanto à inexistência de relação jurídica e à falta de contratação escrita das tarifas "Cesta
B.Expresso
4" (ou "Cesta
B.Expresso
1") e "Pacote de Serviços Padronizado Prioritários I", sob a alegação de que o banco recorrido não colacionou instrumento contratual assinado com cláusula específica.

No que tange à distribuição do ônus da prova nas relações consumeristas, entendo que a facilitação da defesa do consumidor não exime o autor de apresentar verossimilhança mínima de suas alegações. Na hipótese sob julgamento, a recorrente movimentou a referida conta por mais de cinco anos, com registros sequenciais que se estendem de 2021 a 2026, efetuando mensalmente o pagamento das respectivas tarifas de manutenção sem qualquer oposição extrajudicial contemporânea ou pedido de encerramento da conta.

A utilização ininterrupta dos serviços bancários e da cesta de tarifas por extenso período configura manifesta aceitação tácita e comportamento concludente do contratante. Admitir que a correntista usufrua de toda a estrutura operacional, do limite de crédito e das facilidades oferecidas pelo banco por meia década e, posteriormente, invoque o desconhecimento das tarifas cobradas equivaleria a chancelar comportamento flagrantemente contraditório. Trata-se de violação direta ao princípio da boa-fé objetiva, que veda o
venire
contra
factum

proprium
, conforme consagrado no artigo 422 do Código Civil.

Essa inércia prolongada e consciente atrai a aplicação da figura jurídica da
supressio
(perda de uma posição jurídica pelo não exercício no tempo) e, em contrapartida, de seu corolário, a
surrectio
(surgimento de uma prática contratual consolidada pelo comportamento reiterado das partes). A exigência de devolução de tarifas cujos serviços foram usufruídos ao longo de cinco anos ofende a boa-fé que deve orientar os negócios jurídicos, porquanto o cliente não pode se beneficiar da infraestrutura diferenciada da instituição de crédito e depois alegar ausência de contratação formal para obter restituição de valores.

Neste mesmo sentido, cito a jurisprudência desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, aplicável ao presente caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência. Em sede recursal, a agravante
alega que os descontos indevidos em conta corrente são decorrentes de suposta contratação não autorizada de cesta de serviços bancários. Requer indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento juntado pela instituição financeira comprova a regular contratação da cesta de serviços bancários e a anuência da consumidora; e (
ii
) estabelecer se estão configurados ato ilícito, dano moral indenizável e repetição do indébito, bem como a incidência de multa por caráter protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de adesão à cesta de serviços, firmado eletronicamente pela consumidora, foi juntado aos autos pela instituição financeira e não foi impugnado de forma específica, presumindo-se autêntico e válido.

4. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ao demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

5. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive eventual vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Ausente a comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, inexiste pressuposto para a configuração de dano moral ou para a restituição em dobro dos valores descontados.

7. O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório ao reiterar argumentos já apreciados e afastados, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato bancário firmado física ou eletronicamente e não impugnado de forma específica presume-se válido e suficiente para comprovar a regularidade dos descontos realizados.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a ilicitude da cobrança e, por consequência, a configuração de dano moral e da repetição do indébito.

A interposição de agravo interno com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1053904-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

4. Da regularidade dos descontos de Título de Capitalização e Seguros

Passo a analisar a insurreição da recorrente contra os lançamentos ocorridos a título de seguros e de título de capitalização em sua conta de depósitos. Os autos registram a ocorrência de descontos a título de seguro
Omint
no valor de R$ 55,43 em 06/11/2024 (ID 371875478, pág. 31), seguros Bradesco Vida e Previdência e título de capitalização.

Ocorre que tais descontos foram efetuados em ambiente de movimentação e utilização ampla da conta corrente comum, com o uso de cartão magnético e de senha pessoal, cujos dados e guarda pertencem de forma exclusiva à correntista. Verifico que não há nos autos nenhuma prova ou mesmo indício circunstancial de ocorrência de fraude eletrônica, furto de dados ou atuação de terceiros que pudessem desautorizar a legitimidade e a autoria das transações financeiras.

Ademais, no que tange ao título de capitalização, convém ressaltar que o produto ostenta natureza de economia programada reembolsável. Os valores vertidos ao título encontram-se disponíveis para resgate pela própria correntista a qualquer tempo, o que afasta de pronto a ocorrência de prejuízo financeiro ou o alegado enriquecimento ilícito da instituição financeira recorrida.

5. Da inexistência de repetição de indébito e de danos morais

Diante da manifesta regularidade dos descontos procedidos na conta corrente da recorrente, decorrentes da movimentação contínua dos serviços bancários e da incidência dos preceitos da boa-fé contratual, concluo que não há que se falar em cobrança indevida. Por conseguinte, considero prejudicado o pedido de repetição de indébito em sua totalidade, seja de forma simples ou em dobro, restando inalterada a sentença de primeiro grau quanto a este ponto.

Igualmente, entendo que deve ser mantido o afastamento da pretensão indenizatória por danos morais. Inexistindo ato ilícito ou mesmo falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira (artigo 14, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor), resta ausente o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Os aborrecimentos e contratempos comuns decorrentes do pagamento de tarifas regulares de conta voluntariamente movimentada não atingem os atributos de personalidade da autora.

Deste modo, a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau mostra-se escorreita e em perfeita harmonia com os elementos de prova constantes nos autos, não merecendo qualquer reforma por este órgão colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso inominado interposto por Luzia Ferreira Ramos Silva, mantendo intacta a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Voto, ademais, pela condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, em estrita observância ao disposto no artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026